Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722613-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ERRO. AVALIADOR. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 2. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873. 3. A mera alegação de que a tabela de vendas referente ao financiamento bancário do bem apresenta valor superior ao mensurado pela avaliadora é insuficiente para comprovar os alegados prejuízos que serão suportados pelos devedores. 4. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em reavaliação. Deve ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito. 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação aos artigos 870, parágrafo único, e 873, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida nova avaliação do imóvel, ao argumento de que a oficiala de justiça designada não possuiria os conhecimentos técnicos necessários, porquanto informou e confirmou sua inabilitação no laudo de avaliação, razão pela qual pugnam pela realização de perícia ou nomeação de novo avaliador. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445 (ID 68408806). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 870, parágrafo único, e 873, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A reavaliação econômica dos imóveis constritos somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que mitiguem a credibilidade do laudo de avaliação, pois os critérios utilizados são suficientes para apurar o valor médio de mercado do bem, conforme ponderado na decisão recorrida. 20. Do mesmo modo, também não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação à avaliação, pois a mera alegação genérica de que a tabela de vendas referente ao financiamento bancário do bem apresenta o valor de R$ 444.000,00, superior ao mensurado pela avaliadora, de R$ 400.000,00, mostra-se insuficiente para reconhecer o prejuízo que os agravantes alegam suportar (...). Como não foram demonstrados erro na avaliação ou dolo do avaliador, não há motivo justo para invalidar o laudo de avaliação. O valor do bem penhorado está em conformidade com a média de mercado (ID 64675568 – Pág.4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024